Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746383-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSALINA SCHOLZE DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1.290 da repercussão geral do STF (ID 61232683), porquanto ausente a similitude temática entre o discutido no caso concreto e a tese objeto de afetação pela Suprema Corte. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010